Tribunal: STF
Processo: ARE 1051227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 87):



    “EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS - Serviços bancários - Período de maio de 2002 a dezembro de 2003 - Alegação de nulidade da exação - Ônus processual imposto à embargante quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do pedido (art. 333, II do CPC) - Ausência de impugnação específica ou indicação de quais serviços não estariam enquadrados nos itens 95 e 96 da lista anexa do Decreto 406/68 e no item 15 e subitens da lista anexa da Lei Complementar 116/2003, causada pela própria devedora, que, ao tempo da ação fiscal, descumpriu com obrigação acessória, deixando de exibir a documentação contábil, ensejando o cálculo por arbitramento, tratando-se de ônus do qual a embargante não se desincumbiu - Cerceamento de defesa não configurado, pois a prova pericial seria inútil, marcada ademais pela conduta da devedora quanto ao fato de não ter exibido a documentação exigida pela fiscalização municipal - Sentença de improcedência dos embargos mantida - Recurso improvido. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Vol. 2, fl. 104), foram desprovidos (Vol. 2, fl. 131).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 171), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição bancária alega violação aos arts. 5º, II e LV; 146, III; e 153, V, da CF/1988 (Vol. 2, fl. 174).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, II, CF (princípio da legalidade), entende que não seria possível a incidência de ISS sobre serviços que não pertencem ao campo de atividades acobertadas pela taxatividade em se tratando de serviços prezados por instituições bancárias (Vol. 2, fl. 177).



    Afirma que somente a Lei complementar pode definir os serviços que podem ser tributados pelo ISS, assim os serviços que presta e que não estão previsto na Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68, relativos ao período de maio de 2002 a dezembro de 2003, não estão sujeitos ao ISS (Vol. 2, fl. 178).



    Sustenta, de outro lado, que as receitas operacionais já estão tributadas pelo IOF, de competência exclusiva da União, por isso não poderiam sofrer a incidência do ISS, sob pena de ofensa ao art. 153, V, da CF (Vol. 2, fls. 179-180).



    Aponta que o acórdão recorrido contrariou os arts. 150, I; e 156, da CF, uma vez que considerou a incidência de ISS sobre atividades não previstas na lista de serviços (Vol. 2, fl. 181).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 282/STF (Vol. 2, fl. 214).



    No Agravo, a parte recorrente defende o prequestionamento da matéria. Reitera, ainda, as razões do apelo extremo (Vol. 3, fl. 11).



    Remetido o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 296 da repercussão geral (Vol. 15, fl. 17).



    Recebido o processo na origem, determinou-se a suspensão do recurso até o julgamento do Tema 296 (Vol. 15, fl. 19).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 660 e 296 do STF. E, no mais, inadmitiu o apelo extremo no que diz respeito “ao enquadramento dos serviços bancários a fim de se verificar a ocorrência ou não do fato gerador do ISS, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 9, fl. 2). 



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF ao caso (Doc. 10).



    Em relação à parte da decisão agravada que aplicou o Tema 296/RG, a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 16), cujo provimento foi negado nos termos da seguinte ementa (Doc. 18, fl. 2):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 296 ao caso em análise. 



    — A questão referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. (156, III, da Constituição Federal é idêntica à matéria examinada pela` Suprema Corte no leading case — RE n 784.439/DF Tema n. 296/STF.



    - Turma Julgadora reconheceu similaridade entre os serviços listados e os tributados, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.



    Nega-se provimento ao recurso.“



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 19, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 296 da repercussão geral, ao fundamento de que a embargante não se desincumbiu de demonstrar que o ISS teria incidido sobre serviços não contemplados na lista anexa do Decreto 406/68 e da LC 116/2003, além que, no termos daquele leading case, é possível interpretação extensiva para fins de enquadramento do ISS.



    Confiram os seguintes trechos desse acórdão (Doc. 18, fls. 3-5):



    “Da mesma forma não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se como julgamento do RE n. 784.439/DF, haja vista a matéria aqui tratada referente ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos:



    (…)



    No caso concreto, a embargante deixou de impugnar as contas autuadas, ao argumento de que não houve indicação ou discriminação destas no auto de infração que deu origem ao débito tributário, a gerar, inclusive nulidade do título.



    (…)



    Não poderia agora a embargante, ora apelante, buscar a produção de uma prova pericial que seria inútil, o que equivaleria aproveitar-se de sua própria torpeza para produzir uma prova para identificar as atividades autuadas e seus respectivos valores, se deixou de exibir, como lhe competia por obrigação tributária acessória, os livros contábeis, contendo os balancetes mensais relativos ao período da ação fiscal, seu plano de contas, as guias de recolhimento do ISSQN e o relatório demonstrativo da scontas contábeis porventura utilizadas para fins de tributação daquele imposto, ao ensejo do processo de levantamento fiscal, prevalecendo, portanto, intacta a presunção de que os critérios levados a efeito para fins de arbitramento do tributo, baseados em outras instituições financeiras estabelecidas no Município estão adequadas, inclusive com a adoção de interpretação extensiva, a teor do entendimento contido na Súmula 424 do STJ.



    Agiu, pois, com acerto o magistrado prolator da sentença ao julgar improcedentes os embargos à execução, ao argumento de que a embargante não se desincumbiu de demonstrar que o ISS teria incidido sobre serviço não contemplado nos itens 95 e 96 da lista anexa do Decreto 406/68 e item 15 da lista anexa da Lei Complementar 116/2003, levando em consideração o período de apuração (maio de 2002 a dezembro de 2003) e que o princípio da taxatividade, no que pertine ao tema,admite interpretação extensiva para fins de enquadramento de serviços assemelhados ou com denominação mascarada, para fins de enquadramento dos serviços bancários que sofrem tributação pelo ISS, adotado o entendimento contido na Súmula 424 do STJ.



    A embargante se limitou a alegar, que dentre as contas analisadas pela fiscalização municipal encontram-se aquelas provenientes de receitas operacionais, cuja tributação é de competência da União Federal, não sendo possível a incidência do ISS sobre atividades-meio e nem dos serviços acessórios, à míngua da possibilidade de identificação de quais contas foram autuadas, fazendo-a deforma genérica, sem apontar as contas ou subcontas que estariam abrangidas pela suposta e indevida exação. (grifo nosso) (fls. 189/191)



    Dessa forma, nota-se do julgado colegiado que a Câmara fez análise pertinente das contas controvertidas e apresentou os fundamentos pelos quais considerou possível a tributação, concluindo pela incidência do ISS.



    Divergir deste entendimento implicaria nova valorização do conjunto probatório trazido aos autos, o que não se admite nesta fase recursal de acordo com a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.” (grifos nos original)



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o argumento central do acórdão recorrido no sentido de que a parte não se desincumbiu de demonstrar que o ISS teria incidido sobre serviço não contemplado nas listas anexas do Decreto 406/68 e da LC 116/2003 não foi atacado nas razões do apelo extremo, que se limitou a defender a impossibilidade da incidência do ISS sobre os seus serviços que foram autuados.



    Desse modo, aplicam-se no caso os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ambas do STF.



    Lado outro, como assentado pelas instâncias de origem, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 741.031-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER (Tema 296 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.



    2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.345.927-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente